Tribunal: TJBA
Processo: 8062850-96.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8062850-96.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): JOAO FRANCISCO ALVES ROSA (OAB:BA17023-A) APELADO: CLERSON FABRICIO FERREIRA SANTOS Advogado(s): MONIQUE CAROLINE SILVA RODRIGUES (OAB:BA38627-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO ACOLHIDA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO. EXCLUSÃO DE DEPENDENTE POR CRITÉRIO ETÁRIO. 30 ANOS DE VÍNCULO CONTRATUAL. PACIENTE EM TRATAMENTO. DIABETES TIPO I (CID E10), COM NECESSIDADE DE TRATAMENTO CONTÍNUO, ALÉM DE SOFRER DE NÓDULO NA TIREOIDE E COMPLICAÇÕES LOMBARES. INCIDÊNCIA DO TEMA 1.082, DO STJ. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando a manutenção do autor como dependente do plano coletivo empresarial e condenando a ré ao pagamento de R$5.000,00 a título de dano moral. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em aferir se o autor, na condição de dependente, possui legitimidade ativa para ajuizar ação visando à manutenção no plano de saúde coletivo e se é lícita a exclusão do dependente por critério etário após vínculo prolongado e durante tratamento de saúde, bem como se há configuração de dano moral.. III. Razões de decidir 3. O dependente possui legitimidade ativa, à luz da teoria da asserção, e é considerado consumidor por equiparação, conforme os arts. 2º e 17, do CDC. 4. A exclusão unilateral após mais de 30 anos de vínculo contratual, com o autor em pleno tratamento de saúde, afronta a boa-fé objetiva e a função social do contrato, devendo ser mantida a cobertura nos moldes do Tema 1.082, do STJ. 5. Cláusula genérica que prevê exclusão por critérios da legislação do IR ou da Previdência não é suficiente para afastar o direito à manutenção no plano, por ausência de clareza e destaque (CDC, arts. 47 e 54, § 4º). 6. Configura-se a supressio pela tolerância da operadora à permanência do dependente após o limite etário, durante anos, com pagamento regular. 7. O dano moral restou configurado diante da interrupção indevida do plano em meio a tratamento médico essencial, violando direito da personalidade. Valor fixado revela-se razoável e proporcional. 8. Honorários recursais majorados em razão do não provimento do recurso. IV. Dispositivo e tese 7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. O dependente incluído em plano de saúde coletivo empresarial possui legitimidade ativa para questionar judicialmente sua exclusão do contrato. 2. É ilegítima a exclusão de beneficiário de plano de saúde coletivo por critério etário, quando comprovado o vínculo contratual prolongado e a necessidade de tratamento contínuo, por violação à boa-fé objetiva e à função social do contrato. 3. A interrupção de forma abrupta do plano, durante tratamento médico essencial à saúde, configura dano moral indenizável." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CC, arts. 114, 187, 421, 422, 927; CDC, arts. 2º, 6º, III, 17, 47, 54, § 4º; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.082; TJSP, Agravo de Instrumento nº 2036974-65.2024.8.26.0000, Rel. Des. Wilson Lisboa Ribeiro, 9ª Câmara de Direito Privado, j. 26.04.2024; TJRJ, Agravo de Instrumento nº 0104700-22.2023.8.19.0000, Rel. Des. Luiz Umpierre de Mello Serra, 21ª Câmara de Direito Privado, j. 18.04.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8062850-96.2024.8.05.0001; Recorrente: Sul América Companhia de Seguro Saúde; Recorrido: Clerson Fabrício Ferreira Santos; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença vergastada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator